Tribunal: TJBA
Processo: 0033637-46.2008.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0033637-46.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ALICE PUGLIA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
HUGO VALVERDE MELO, JULIA D AFFONSECA BARREIROS, CAIO VALVERDE MELO registrado(a) civilmente como CAIO VALVERDE MELO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito Processual Civil. Embargos
d
e Declaração em apelação. Direito Previdenciário e Processual Civil. Pensão por morte. Ausência de omissão e de cumprimento provisório de obrigação de pagar. Embargos conhecido e não acolhidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra decisão que reconheceu o direito da embargada ao recebimento de pensão temporária por morte até os 24 anos de idade, nos termos da Lei Complementar nº 05/92, vigente à época do falecimento do segurado. Os embargantes alegam omissão na análise das provas pré-constituídas e sustentam que a decisão configuraria cumprimento provisório de obrigação de pagar quantia à Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise das provas pré-constituídas que demonstrariam o direito da embargada; e (ii) esclarecer se a decisão configura cumprimento provisório de uma obrigação de pagar quantia pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. As provas relevantes, consistentes em documentos que comprovam a tutela, dependência econômica e matrícula da embargada em instituição de ensino superior à época do falecimento do segurado, encontram-se devidamente expostas nos autos, tendo sido analisadas e valoradas exaustivamente na decisão. Inexiste, portanto, omissão a ser sanada.

4. A decisão impugnada é de natureza declaratória, limitando-se a reconhecer o direito da embargada ao benefício previdenciário, com base no princípio do
tempus regit actum
, sem que isso implique ordem de pagamento imediato pela Fazenda Pública.

5. A execução do direito reconhecido dependerá do procedimento regular para débitos contra a Fazenda Pública, mediante cumprimento de sentença e expedição de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV), conforme o artigo 100 da Constituição Federal, não caracterizando cumprimento provisório de obrigação de pagar.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso conhecido e não acolhido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº
0033637-46.2008.8.05.0001
,
em que é embargante
MUNICÍPIO DE SALVADOR

e embargado

MARIA ALICE PUGLIA OLIVEIRA
e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.